Tribunal: TCU
Processo: 008.765/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a "aquisição de licenciamento de sistema de viagens (self-booking), com módulo de adiantamento/prestação de contas, na modalidade de software como um serviço (SAAS), adequações, personalizações, parametrizações e suporte técnico e operacional". Análise de respostas a oitivas e a diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da empresa Mindtrip Soluções Tecnológicas Ltda., com base no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237 do Regimento Interno/TCU, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 10/2023, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS), cujo objeto é a " aquisição de licenciamento de sistema de viagens ( self-booking ), com módulo de adiantamento/prestação de contas, na modalidade de software como um serviço (SAAS), adequações, personalizações, parametrizações e suporte técnico e operacional ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. alterar os termos da medida cautelar à peça 18, referendada pelo Plenário mediante o Acórdão 1.096/2023, de modo a possibilitar ao Sebrae/RS, alternativamente à revogação ou à anulação do Pregão Eletrônico 10/2023, a retomada do certame com o retorno à fase de habilitação, oportunizando à licitante Mindtrip Soluções Tecnológicas Ltda. a apresentar atestados de capacidade técnica relativos a fatos pré-existentes ao momento da sua convocação original para apresentar tais documentos, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário ; 9.2. caso o Sebrae/RS entenda que não deva retornar à fase de habilitação, ou caso essa licitante não seja habilitada ou sua proposta não seja classificada, o Pregão Eletrônico (PE) 10/2023 deverá permanecer suspenso, até a deliberação definitiva do processo por esta Corte; 9.3. realizar, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno do Tribunal, a oitiva da sociedade empresária Lemontech Informática Ltda., para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, caso queira, sobre o seu registro como empresa de pequeno porte (EPP), equivalente à declaração de EPP sem ostentar tal condição, na plataforma do Banco do Brasil em que está sendo conduzido o Pregão Eletrônico 10/2023 do Sebrae/RS (Licitações-e), afrontando o art. 3o, §§ 9o e 9o-A, c/c o art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006 e a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 61/2019-TCU-Plenário , 1.488/2022-Plenário, entre outros), alertando-a ainda que o Tribunal poderá declarar a sua inidoneidade para participar, por até cinco anos, de licitação em que haja utilização de recursos públicos federais, conforme disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução à peça 70, ao Sebrae/RS, à representante e à empresa Lemontech, para subsidiar sua resposta à oitiva.